Tribunal: TJMT
Processo: 0043741-33.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0043741-33.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), CONTAGIO MODAS E COURO LTDA - CNPJ: 33.046.822/0001-62 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO

FISCAL
–AUSÊNCIA DE IMPULSO AO PROCESSO - INÉRCIA DO EXEQUENTE NO LUSTRO LEGAL - DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA - CARACTERIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A prescrição é matéria de ordem pública e poderá ser reconhecida em qualquer fase do processo. Portanto, materializado o inequívoco estado de inanição dos autos por mais de 5 (cinco) anos, o reconhecimento da prescrição é matéria que se impõe.

2. Não demonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no. 43741- 33.2013.8.11.0041 (Código 839209), movido em desfavor de Contágio Modas e Couro Ltda., reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil c/c §5o do art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

Em suas razões recursais, o apelante alega inocorrência da prescrição intercorrente, haja vista que jamais se quedou inerte no que concerne à adoção de diligências visando à satisfação de seu crédito.

Aduz que se o feito ficou paralisado entre o novo pedido de citação, sequer apreciado, e a data da sentença, não foi por culpa da Fazenda Pública, mas sim do Poder Judiciário, incidindo a Súmula 106 do STJ.

Assevera a inexistência do transcurso de 06 (seis) anos, obtidos com a conjugação do prazo de 01 (um) ano da suspensão automática e de 05 (cinco) anos do prazo prescricional efetivamente considerado, mediante interpretação do art. 40 da LEF.

Sustenta, ainda, que não houve o decurso de prazo suficiente a configuração da prescrição intercorrente, notadamente porque o feito não ficou paralisado por mais de 06 (seis) anos, na inteligência do Resp. 1.340.553/RS, em razão de o credor prostrar-se inerte.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença de primeiro grau (págs.01/08 – id n.

18471963)

Não há contrarrazões (pág.01 – id n.

18471966)

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá

visando à reforma da sentença de primeiro grau que, nos autos de execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil c/c §5o do art. 40 da Lei n.6.830/1980.

De início, ressalto que no recurso de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Nada obstante, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

Com efeito, extrai-se dos autos que a Fazenda Pública ajuizou ação de execução fiscal
em 11/10/2013
visando ao recebimento de créditos de taxa de licença para funcionamento, inscrito em dívida/ativa e representado nas Certidões de Dívida Ativa – CDAs no 362124 e 94754, que alcançavam a importância de R$1.462,15(um mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e quinze centavos) quando do ajuizamento da demanda (págs.08 – id n.

18459469 e págs. 01/03 – id n. 18471955).

O despacho citatório foi proferido

em 21/10/2013
,
tendo sido expedido carta de citação à apelada, a qual
retornou ao Juízo sem

cumprimento (01/12/2014)
por motivo “Mudou-se” (pág.01 – id n.

18471956 e págs.01 – id n.

18471958).

Ato contínuo, em consulta ao Sistema Primus deste Sodalício, verifica-se que
em 09/01/2015
o feito foi redistribuído para a Vara Especializada de Execução Fiscal, bem como que,
em 09/09/2015
,
a Fazenda Pública fez vista e carga do mesmo.

Posteriormente,
em 17/06/2015
,

a Fazenda Pública
requereu a citação da executada por edital
, contudo, o pedido foi indeferido, em razão do não exaurimento das vias ordinárias de citação previstas no art. 8o da Lei n.6.830/1980 (pág.01 – id n.18471959 e pág.02/03 – id n.

18471961).

Sobreveio, então, a sentença de extinção do processo com resolução de mérito
(20/05/2019)
, reconhecendo a prescrição intercorrente (págs.01/13 – id n.

18471961 e págs.01/05 – id n.

18471962).

Pois bem.

Nos termos do artigo 174 do CTN,
“a ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve em cinco anos
,
contados da data da sua constituição definitiva
.
”

Esse prazo, porém, pode ser interrompido pelo

despacho do juiz que ordenar a citação

na execução fiscal
, o protesto judicial, qualquer ato judicial que constitua em mora o executado ou qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo mesmo.

No caso dos autos, verifica-se que o despacho que ordenou a citação configurou a hipótese prevista no inciso I do parágrafo único do artigo 174 do CTN como
causa de interrupção da prescrição
,
litteris
:

Art. 174. “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I –
pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal
;
(Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
(.....)”

Com isso, o prazo prescricional foi interrompido
em 21/10/2013
e recomeçou a fluir, a partir de então, para os fins do
caput
do citado artigo 174 do CTN.

Ocorre que entre a data do
despacho ordinatório de citação
e a
data da sentença (05/02/2019)
, decorreram mais de 06 (seis) anos sem que se verificasse, sequer, a citação do apelado, ficando o processo paralisado por longo período, sem que o apelante promovesse as diligências necessárias para a realização daquele ato processual.

Ainda, a sistemática do artigo 40, §4o da Lei no 6.830/1980 foi devidamente cumprida pelo Juízo de primeiro grau, de forma que, com a inércia do apelante e o decurso do lapso temporal superior a cinco (5) anos, contados do último ato de impulso processual, sem que haja qualquer movimentação, consumou-se a prescrição.

Sobre a contagem do prazo prescricional intercorrente, em observância ao parágrafo 4o, do art. 60, da Lei de Execução Fiscal, tem-se que o mesmo se
inicia depois de findado o prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução,

quando não encontrado o devedor
ou
localizados os seus bens
, pois o enunciado da Súmula 314 do STJ assim dispõe:

"Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente."
(AgRg no REsp 1.098.708/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20.8.2009, DJe 31.8.2009.)

Logo, a sentença está em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, esclareça-se que a temática da prescrição já foi decidida pelo STJ em inúmeros precedentes, inclusive em regime de recurso repetitivo, veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA.PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE 5 ANOS. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA
.SÚMULA 7/STJ.

(.....)

3. Quanto à ausência do despacho de suspensão ou arquivamento do feito, a Corte de origem consignou: "observa-se que o acórdão foi extremante claro ao firmar o entendimento no sentido de que houve inércia por parte do Fisco em acompanhar o feito e que embora inexista despacho ordenando a suspensão ou mesmo o arquivamento do feito, caberia à apelante o ônus de comprovar em respeito ai princípio 'pas de nullité sans grief' o prejuízo concreto que a ausência do referido ato processual lhe teria causado, o que não ocorrerá no presente caso" (fl. 145,e-STJ).
(....)
(AgRg no REsp 1555156/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 05/02/2016)” g.n.

Nesse mesmo sentido, outrossim, esta Colenda Câmara já decidiu o seguinte:

APELAÇÃO —
EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE —
PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS
— MARCO INICIAL — VERBETE No 314 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA —
INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA — VERIFICAÇÃO
.

Obedecido ao marco inicial do verbete no 314 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, transcorrido prazo superior a cinco (5) anos e verificada a inércia da Fazenda Pública, opera-se a prescrição intercorrente.

Recurso não provido (Ap 115368/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 03/08/2017) g.n.

No caso dos autos, portanto, restou evidente que o apelante não promoveu as diligências necessárias para o prosseguimento do feito, deixando transcorrer o quinquídio legal sem qualquer manifestação no processo, o que caracteriza a sua inércia.

Outrossim, não convence o argumento do apelante de que a demora na citação por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça obsta o acolhimento da arguição de prescrição (Súmula 106 do STJ), pois não houve culpa do Poder Judiciário ao dar o devido andamento processual na execução.

Ao revés, a demora na citação válida do executado deu-se por culpa do próprio exequente.

Logo, inaplicável a Súmula 106 do STJ, haja vista que a sua incidência condiciona-se à existência de culpa por parte do Poder Judiciário, o que não ocorreu na espécie.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO PROPOSTA ANTES DO ADVENTO DA LC N. 118/2005.
DEMORA DA CITAÇÃO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 106/STJ
.

1. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, ao reconhecer a prescrição, afastou qualquer circunstância que responsabilizasse o Poder Judiciário pela demora da citação do executado, afastando a aplicação da Súmula 106/STJ ao caso dos autos.
(....). Agravo regimental improvido. ” (AgRg no Ag 1401656/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 22/06/2012).

Portanto, decorrido lapso temporal superior a cinco anos sem que o exequente praticasse qualquer ato para impulsionar o feito, acertada a decisão que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019